Tribunal: TJDFT
Processo: 0003108-78.1994.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O PROCESSO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, decorre do abandono da causa após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora/exequente realize as diligências que lhe incumbiam.
2. A extinção do processo nesses casos, exige a intimação pessoal da parte exequente, para que promova o andamento, com a advertência de extinção.
3. A Lei 11.419/2006 dispõe no art. 5o, §6o, que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
4. O Distrito Federal é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para receber intimações por expedição eletrônica, conforme Portaria GC 160/2017, que em seu art. 5o estabelece que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção daqueles previstos em lei.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.